Tribunal: STF
Processo: RE 1579300
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito processual civil. Cumprimento individual de sentença coletiva. Coisa julgada. Título judicial. Suspensão. Ação rescisória. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 

    1. Para se divergir do entendimento adotado na origem, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional pertinente e os fatos e as provas dos autos, o que é inadmissível em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 /STF.

    2. Agravo regimental não provido.

    3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.